Tribunal: TJPA
Processo: 0004261-10.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004261-10.2016.8.14.0025

APELANTE: NATHANAEL PEREIRA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0004261-10.2016.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S A

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-

APELADO: NATHANAEL PEREIRA SANTANA

Advogado do(a) APELADO: HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS - SP320439-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE OCORRIDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE DANOS EMERGENTES. SENTENÇA MANTIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DA CONTA DO AUTOR. DANO MORAL REDUZIDO PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0004261-10.2016.8.14.0025

APELANTE: BANCO BRADESCO S A

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-

APELADO: NATHANAEL PEREIRA SANTANA

Advogado do(a) APELADO: HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS - SP320439-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES
ajuizada por de
NATHANAEL PEREIRA SANTANA,

contra sentença proferida que julgou procedente a demanda para condenar o banco apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais); a restituir o valor de
R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), referente ao valor sacado indevidamente da conta do autor e em honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Em sua inicial, n
arra o apelado que ao utilizar os caixas eletrônicos existentes dentro do estabelecimento do banco-apelante para saque mensal do seu benefício previdenciário, pediu auxílio a um senhor que lá se encontrava. Aduz que o referido senhor retirou os extratos da conta, todavia, devolveu outro cartão ao apelado, em nome de terceiro. Ao verificar sua conta, constatou uma compra no valor de R$940,00 (novecentos e quarenta reais).

Afirma, que tal fato lhe causou sérios transtornos e dissabores, eis que dependia do valor que foi sacado por terceiros para a sua subsistência.

Em decorrência disto, pugnou pela condenação do apelante em danos morais no importe de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) e a restituição do valor de
R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais)
sacado indevidamente de sua conta bancária.

Juntou como documentos Boletim de Ocorrência onde narra os fatos perante a autoridade policial, o extrato bancário demonstrado a retirada dos valores e cópia de decisão de procedimento criminal investigativo sobre os fatos narrados nesta demanda.

A apelante apresentou contestação onde aduz que investigados os fatos, não houve indício de fraude, a responsabilidade exclusiva do consumidor, esclareceu acerca das diretrizes inerentes ao contrato de utilização do cartão magnético e a inexistência dos pressupostos do dever de indenizar, pugnando, assim, pela improcedência da ação.

A audiência de instrução e julgamento restou prejudicada haja vista ausência da parte requerida.

Ato contínuo, o MM. Juízo primevo proferiu sentença onde condenou o banco-apelante ao pagamento de indenização por danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais); a restituir o valor de
R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), referente ao valor sacado indevidamente da conta do autor em honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Assim, foi interposto recurso de apelação, no qual a parte apelante requer a reforma do julgado, alegando culpa exclusiva do consumidor; ausência de dano moral e, subsidiariamente, que o
quantum
deve ser reduzido para valor razoável e proporcional.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 7516181, pag. 04.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas processuais devidamente recolhidas.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
que condenou a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Afirma o autor, ora apelado, ter sofrido golpe realizado por terceiro dentro do estabelecimento bancário, o qual procedeu com a troca de cartões sem que o autor percebesse, fazendo uso dos seus dados para efetuar movimentações financeiras em sua conta bancária.

Diante do ocorrido, o autor ingressou com a demanda aduzindo que o banco-réu não se cercou dos devidos cuidados, prestando serviço defeituoso, sem oferecer a devida segurança em seus terminais de autoatendimento.

Pois bem, nota-se dos autos que a negligência e falta de cautela da instituição financeira permitiu que fosse efetuada a fraude que lesou o autor, ora apelado.

É dever da instituição bancária manter suas dependências, diariamente utilizada por centenas de correntistas, segura e monitorada, a fim de evitar que seus clientes sejam alvos fáceis de falsários ou criminosos de toda a ordem.

Importante asseverar, que a situação tratada nos autos é recorrente, sendo certo que o banco-apelante tinha o dever de
tomar providências para garantir a segurança do serviço que presta, o que não o fez e, pelo visto, não vem fazendo.

Logo, é induvidoso o deve do banco de ser responsabilizado pelos prejuízos gerados ao consumidor dentro de sua agência.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - CDC - SAQUE INDEVIDO - GOLPE DA TROCA DE CARTÕES - ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - DANO MATERIAL - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - FIXAÇÃO. -As relações das instituições financeiras com os usuários dos seus serviços são reguladas pelo Codecon (art. 3º, parágrafo 2º). -
A realização de saques indevidos na conta do consumidor com seu cartão magnético configura ato ilícito indenizável, se o usuário é vítima de golpe de "troca de cartão" no interior das dependências da instituição bancária, neste caso, responde o banco pelos prejuízos causados em razão de ter oferecido um serviço defeituoso, sem a segurança necessária à realização de operações financeiras em caixa eletrônico, devendo ressarcir o correntista pelos danos sofridos, de ordem material e moral.
- O art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, dispõe que, "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" - A sentença que não observou tais circunstãncias deve ser reformada e o recurso provido. (TJ-MG - AC: 10145120306843001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2013).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
GOLPE APLICADO POR FALSÁRIO CONTRA A CORRENTISTA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REJEITADA À UNANIMIDADE - A RELAÇÃO ENTRE CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É PROTEGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O QUAL PREVÊ A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DO RECURSO: INSUFICIÊNCIA DE PREPARO - REJEITADA À UNANIMIDADE - HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREPARO DE ACORDO COM A LEI DE CUSTAS -
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - A ATUAÇÃO DO FALSÁRIO SE DEU DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO QUE TEM O DEVER DE OFERECER SEGURANÇA AOS CLIENTES QUE O FREQUENTAM
- CARACTERIZADO O NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA - DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS - APELAÇÃO IMPROVIDA, À UNANIMIDADE DE VOTOS. - A atividade financeira, como típica relação de consumo, requer a aplicação da responsabilização objetiva pelos danos advindos da atividade empresarial exercida pelos Bancos. - Aplicação da Súmula 36 do STJ: O estabelecimento bancário responde pela falha dos serviços prestados aos seus clientes. (TJ-PE - AC: 160083 PE 00120020, Relator: Eloy D'Almeida Lins, Data de Julgamento: 02/07/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 130)

Assim, entendo que deve o banco apelante assumir os riscos do negócio, devendo ressarcir os danos causados ao apelado, uma vez que não demonstrou a ocorrência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por deu turno, o apelado, autor da demanda, provou a existência dos fatos constitutivos de seu direito. Aliás, o fato descrito na exordial não foi impugnado especificamente pelo banco, eis que se limitou a alegar que não verificou genericamente indícios de fraude e, subsidiariamente, a culpa exclusiva do consumidor, correntista, sendo, portanto, fato incontroverso.

Acrescento apenas, que o apelado, por seu lado, deveria ter agido com cautela e procurado a ajuda de um funcionário do banco, a fim de evitar que se tornasse uma vítima fácil. Mas isso, por certo, não elide o dever do banco de indenizar a parte pelos danos sofridos em suas dependências.

Passo a análise dos danos alegados.

III.1. DANO MATERIAL

O apelado pleiteou danos materiais na modalidade de dano emergente, requerendo o ressarcimento de R$940,00 (novecentos e quarenta reais) sacados indevidamente de sua conta.

Importante destacar que para o dano emergente há necessidade de efetiva comprovação.

A respeito do tema, cito entendimento de Humberto Theodoro Júnior, senão vejamos:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro : Forense, 2008, 50. ed., p. 420).

Lembro, que a parte autora cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que não basta alegar, tem que provar a ocorrência do fato, sob pena de indeferimento do pedido (Art. 373, I, do CPC).

No caso em tela, há prova nos autos (Id nº. 7516174) que houve o saque dos valores, bem como a demonstração pelo autor da ação que tal saque fora feito mediante fraude e dentro das dependências do banco. Isso é um fato não impugnado pelo banco e, como já exposto, se tornou incontroverso.

Diante disto, irretocável a sentença de mérito que condenou a empresa apelante ao ressarcimento dos valores.

III.2. DANOS MORAIS

No que diz respeito ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada; da falta do dever de cuidado da instituição financeira que, ante a falta de segurança, deixou ocorrer um golpe dentro de seu estabelecimento comercial e, por fim, a desídia em resolver administrativamente a questão.

As situações narradas evidentemente causam dano moral, por colocar o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
. Acrescenta-se a isso, a falta de cautela e cuidado do consumidor, eis que aceitou ajuda de uma pessoa que não tinha certeza se tratar de funcionário do banco

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), que se monstra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É como voto.

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 15/09/2022